Tribunal: TJDFT
Processo: 0705547-80.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO COLETIVO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS. LEIS No 5.184/2013 E 5.351/2014. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de servidor público, reconhecendo sua ilegitimidade ativa para executar título coletivo referente a reajuste previsto na Lei no 5.184/2013, ao fundamento de que, com a reestruturação das carreiras promovida pela Lei no 5.351/2014, passou a integrar a carreira socioeducativa, submetida a regime remuneratório próprio. O embargante alega omissão e contradição quanto ao suposto direito adquirido à terceira parcela da remuneração prevista na tabela da Lei no 5.184/2013, bem como quanto à análise dos documentos apresentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a legitimidade ativa do embargante para executar título coletivo relativo a reajuste concedido à carreira diversa daquela a que atualmente pertence.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração às situações de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito da causa.
4. A contradição apta a ensejar acolhimento dos embargos é apenas a interna ao julgado, e não a divergência entre a decisão e a interpretação defendida pela parte.
5. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao consignar que o art. 28 da Lei no 5.351/2014 afasta a aplicação da Lei no 5.184/2013 aos servidores da carreira socioeducativa, à qual o embargante passou a pertencer após a reestruturação.
6. O acórdão afasta a alegação de direito adquirido e de ofensa à coisa julgada, ao fundamentar que a nova estrutura remuneratória desvinculou o servidor da carreira anterior, com previsão específica de reajuste.
7. Não há omissão quando o julgado aprecia de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos ou precedentes invocados pela parte.
8. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais à controvérsia, ainda que rejeite a tese de direito adquirido e de aplicação de regime remuneratório diverso.
3. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de interposição de recurso excepcional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CPC.